Tribunal: TJDFT
Processo: 0739694-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Promessa de compra e venda de imóvel. Lucros cessantes. Juros de obra. Atraso na entrega do imóvel. Alegação de contradição e omissão. Inexistência. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra acórdão proferido em sede de recurso inominado, o qual manteve sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização ao autor por lucros cessantes e juros de obra, devido ao atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda celebrado. Os embargantes alegam contradição e omissão no acórdão quanto à distinção entre o termo de reserva e o contrato de promessa de compra e venda, a ausência de apreciação sobre o prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves, bem como a ocorrência de escassez de mão de obra em razão da pandemia de Covid-19.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão, especialmente quanto: (i) à distinção entre o termo de reserva e o contrato de promessa de compra e venda; (ii) ao prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves, conforme estipulado no contrato; (iii) à alegação de escassez de mão de obra em razão da pandemia.
III. Razões de decidir
3. As omissões apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o prazo para entrega do imóvel, a novação contratual, o cabimento da indenização dos valores pagos a título de juros de obra e dificuldade de contratação de mão de obra durante a pandemia estão devidamente julgados conforme itens 6 a 9 do acórdão embargado. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.